Tribunal: TJDFT
Processo: 0728225-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS REFERENTES À SUPOSTA PARCELA INCONTROVERSA. DISCUSSÃO SOBRE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E CÁLCULO DO DÉBITO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu pedido do exequente/agravado para expedição de requisições de pagamento relativas à suposta parcela incontroversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se há parcela incontroversa do débito que autorize a expedição de requisitórios antes da definição da controvérsia; (ii) estabelecer se a pendência do julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto impede o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parte tida por (in)controversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigibilidade do título encontra-se questionada em recurso pendente de julgamento, no qual se discutem fundamentos que, se acolhidos, podem extinguir a obrigação exequenda, o que afasta a caracterização de qualquer parcela como incontroversa.
4. A interpretação conforme dada ao art. 535, § 4o, do CPC, pela ADI 5.534/DF exige a observância do valor total da condenação e a certeza quanto à autonomia e liquidez da parte do crédito antes da expedição de precatório ou RPV, o que não se verifica no caso.
5. O Supremo Tribunal Federal, conforme Tema n. 28, admite o pagamento da parte incontroversa desde que ela seja autônoma e definida, o que não se configura quando há divergência entre os valores apresentados pelas partes e impugnações pendentes.
6. A jurisprudência do TJDFT afasta a expedição de requisitórios enquanto houver controvérsia sobre a correção monetária, a taxa de juros ou a própria exigibilidade da obrigação, em respeito à segurança jurídica e à economia processual.
7. A ausência de delimitação definitiva do valor do crédito, diante da pendência de julgamento do Agravo de Instrumento n. 0717413-42.2025.8.07.0000, impõe a suspensão da expedição dos requisitórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. A existência de recurso pendente que discute a exigibilidade do título e o valor do débito impede o reconhecimento de parcela incontroversa e obsta a expedição de requisitórios.
2. A interpretação conforme a Constituição ao art. 535, § 4o, do CPC, exige certeza e autonomia da parte incontroversa, sob pena de violação à segurança jurídica.